Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728360-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JHM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, UM SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA EMBARGADO: G5 ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se G5 Engenharia Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por JHM Comércio de Alimentos Ltda. e Um Serviços e Entretenimento Ltda. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 67387735). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator